Tribunal: TJMT
Processo: 1023235-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, em cumprimento da sentença proferida na Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos matérias e morais no 0019964-53.2012.8.11.0041 ajuizada pelo ESPÓLIO DE RENAN BENEDITO PRADO TAQUES, rejeitou a impugnação oposta com a finalidade de excluir do quantum exequendo o valor da astreinte arbitrada initio litis.
Inconformada, sustenta a recorrente que a tutela deferida inicialmente pelo juízo singular – para que fornecesse, no prazo de cinco dias, o tratamento quimioterápico e radioterápico indicado para o requerente diagnosticado com neoplasia maligna, bem como para que fornecesse os medicamentos necessários para abrandar os efeitos colaterais decorrentes do tratamento – fora devidamente cumprida, não havendo razão para que o valor da multa cominada para caso de descumprimento da obrigação integre o quantum exequendo.
Assevera que a astreinte constitui medida processual destinada a persuadir a parte resistente em cumprir os termos da liminar ou outra ordem judicial que se tenha deferida, de modo que sua natureza é eminentemente coativa e inquisitiva, e não indenizatória.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da referida multa, tal como autorizado §1o do art.537 do CPC/15, haja vista a exorbitância de tal importe frente as circunstâncias dos autos, evitando-se, pois, o enriquecimento indevido da parte agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Não exatamente porque cominação das astreintes esteja sujeita à preclusão como supôs a magistrada singular.
O fato é que os documentos até então apresentados aos autos não são suficientes para demonstrar que foi devidamente cumprida a obrigação de fazer em função da qual a multa processual em discussão foi cominada, como alega a recorrente.
Além disso, não restou evidenciado qual o risco de lesão grave que não possa aguardar julgamento definitivo do recurso já que o valor cujo levantamento foi autorizado pelo juízo singular refere-se exclusivamente à verba indenizatória fixada pela sentença sob cumprimento, sendo que em relação à astreinte não há sequer ordem de penhora.
Desta forma, indefiro a liminar recursal.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial vez que a causa versa sobre possível direito de menor.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora